Tribunal: CARF
Processo: 11080.908135/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.908135/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.538 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
GRANJAS 4 IRMÃOS SA AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
IRRF.
DEDUÇÃO.
POSSIBILIDADE.
RESTITUIÇÃO
OU
COMPENSAÇÃO. DESCABIMENTO.
Para fins de determinação do saldo do imposto de renda a pagar ou saldo
negativo a ser compensado ou restituído, a pessoa jurídica pode deduzir do
imposto devido o valor do imposto retido na fonte, desde que as receitas
correspondentes tenham sido computadas na determinação do lucro real e ficar
comprovado, mediante documentação hábil e idônea, que o contribuinte sofreu
a retenção deste imposto no período correspondente, descabendo a restituição
ou compensação isolada de imposto de renda retido na fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.908135/2012-31
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.538 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908135/2012-31

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
49/53) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 33, que não homologou as compensações e indeferiu os pedidos de
restituição constantes dos PER/DCOMP ali relacionados, de crédito correspondente a saldo
negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2009 informado no montante de R$ 2.115,52 e não
reconhecido, tendo em vista que não foi apurado saldo negativo, uma vez que na DIPJ
correspondente ao período de apuração do crédito informado consta imposto a pagar no valor de
R$ 274.214,12.
Consta à folha 32 Termo de Intimação informando que não foi apurado saldo
negativo na DIPJ e sim imposto a pagar, solicitando a retificação da DIPJ ou PER/DCOMP
indicando corretamente o período de apuração do saldo negativo e, sendo o caso, corrigindo o
detalhamento do crédito. Foi alertado que outras divergências entre as informações do PER/
DCOMP, da DIPJ e da DCTF deveriam ser sanadas para apresentação de declarações
retificadoras dentro do prazo.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 02/04), a contribuinte apresentou
as alegações assim sintetizadas no relatório do acórdão recorrido:

O PER/DCOMP tem erro, o crédito é oriundo de retenção na fonte de
aplicações financeiras, e não referente a saldo negativo a compensar.

Seguem documentos sob anexo que comprovam (1) a efetiva
retenção na fonte de ditos valores e (2) o montante de crédito apurado
através de planilhas produzidas pelo próprio contribuinte.

O contribuinte ofereceu à tributação as receitas financeiras, no
entanto teve recolhido o tributo incidente na fonte, gerando crédito
deste montante.

Houve mero equívoco no lançamento dos dados da origem do
crédito.

Desta forma, pelos esclarecimentos prestados o contribuinte entende
estarem corretas as informações prestadas tanto na DCTF quanto no
PER/DCOMP, sendo comprovada a existência do crédito tributário
No acórdão a quo não foi reconhecido o direito creditório sob análise.
Ciência do acórdão DRJ em 24/10/2019 (folha 74). Recurso voluntário
apresentado em 21/11/2019 (folha 75).
A recorrente, às folhas 77/82, apresentou as alegações transcritas a seguir em seus
trechos representativos:
 A Recorrente possui crédito de saldo negativo do IRPJ do 3° trimestre de
2009, eis que não apurou imposto a pagar no referido período, todavia,
suportou retenções do IR na fonte, nos exatos termos da DCOMP;
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.538 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908135/2012-31

 No caso analisado, a Recorrente, ao indicar o crédito na PER/DCOMP
[...], efetivou o mesmo com erro de digitação: ao invés de indicar
que o crédito era oriundo de retenção na fonte de aplicações
financeiros, por equívoco, apontou que o mesmo se referia a saldo
negativo a compensar.
 Note-se que o saldo negativo é uma situação de fato motivadora de rédito
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública, que ocorre sempre que as
antecipações do imposto superem o valor do imposto devido, no
período de apuração. Assim sendo, não depende do cumprimento das
obrigações acessórias do Contribuinte para produzir seus efeitos,
dispensando para seu reconhecimento, da precisão no preenchimento
das declarações ou qualquer outra motivação que leve a um desencontro
de informações para ser reconhecido.
 Os documentos anexos comprovam que houve a efetiva retenção de IR
sobre aplicações de renda fixa e que existia o montante de crédito
apurado, através de planilhas produzidas pelo próprio contribuinte.
 Ou seja, a Recorrente ofereceu à tributação as referidas receitas
financeiras. Todavia, em face do recolhimento do tributo incidente na
fonte, obteve crédito do referido montante, conforme decisão proferida
pela própria Receita Federal:
Acórdão: 1402-004.055
Número do Processo: 18470.904744/2015-19 Data de Publicação: 30/10/2019
Contribuinte: MMX MINERACAO E METALICOS S/A EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Relator(a): MARCO ROGERIO BORGES
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ) Ano-calendário: 2013 TRIBUTAÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS.
SALDO NEGATIVO DO IRPJ. IRRF. COMPROVAÇÃO. Verificando-se que
as receitas de aplicações financeiras foram corretamente contabilizadas e
oferecidas à tributação, segundo o regime de competência, o IRRF
correspondente pode ser aproveitado integralmente quando do resgate dessas
aplicaçõe
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento integral ao
recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório de R$ 27.257.946,08
pleiteado no PER/Dcomp em discussão no presente processo.
Acórdão: 1003-000.870
Número do Processo: 10680.720905/2008-15
Data de Publicação: 28/08/2019
Contribuinte: HEMISFERIO HOLDING LTDA
Relator(a): MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.538 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908135/2012-31

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário:
2003
IRRF.
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. Comprovado que o contribuinte incluiu na
base de cálculo do IRPJ as receitas financeiras correspondentes ao IRRF cuja
restituição pretende compensar com outros débitos, faz jus ao crédito.
NORMAS GERAIS. COMPENSAÇÃO. ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS. Se a
compensação foi efetivada após o prazo de vencimento dos débitos
compensados, estes devem ser acrescidos de juros e multa moratórios,
computados a partir da data de vencimento até a data da entrega da
Declaração de Compensação (DComp), independentemente, da existência de
créditos suficientes ou não, para fim extinção integral dos débitos informados
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso.
 Daí extrai-se que houve mero equívoco no lançamento dos dados da
origem do crédito. E, nesse sentido, apesar de não ter havido a
retificação da DIPJ (com a indicação do saldo negativo), não se pode
desconsiderar que a interessada antecipou a quantia aos Cofres
Públicos, à título de Imposto de Renda.
 Considerando que o imposto devido no período foi zero, existia crédito
em favor da Recorrente, em montante líquido, certo, que não pode ser a
ela negado, ainda que haja erro na sua declaração.
 Ademais, importante considerar que a DCOMP foi gerada demonstrando
a existência de saldo negativo aproveitado como crédito. Ou seja, o erro
no preenchimento da DIPJ não pode implicar no indeferimento do
direito ao crédito existente em favor da Recorrente.
 Requer (...) seja dado provimento ao mesmo, homologando-se a
declaração de compensação efetuada (em virtude da Recorrente
efetivamente ter créditos apurados no período); ou, caso não seja este o
entendimento, seja afastada a pena de multa, tendo em vista que os
dados informados através da PER/DCOMP forem devidamente
retificados anteriormente a notificação do contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
Em seu confuso recurso, a recorrente incialmente alega possuir “crédito de saldo
negativo do IRPJ do 3° trimestre de 2009, eis que não apurou imposto a pagar no referido
período, todavia, suportou retenções do IR na fonte”. No entanto, a informação constante de sua
DIPJ é a de que apurou imposto a pagar no valor de R$ 274.214,12, não tendo sido retificada a
referida declaração, tampouco tendo a contribuinte apresentado qualquer documentação que
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.538 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908135/2012-31

comprove ou ao menos indique que não apurou o referido montante de imposto a pagar naquele
período.
Em seguida, argumenta que “ao indicar o crédito na PER/DCOMP [...], efetivou o
mesmo com erro de digitação: ao invés de indicar que o crédito era oriundo de retenção na fonte de
aplicações financeiros, por equívoco, apontou que o mesmo se referia a saldo negativo a
compensar”, repisando as alegações da manifestação de conformidade de forma absolutamente
contraditória ao restante do recurso,
Adiante, a recorrente diz que, “em face do recolhimento do tributo incidente na
fonte, obteve crédito do referido montante, conforme decisão proferida pela própria Receita
Federal”, colacionando decisões relativas a outros processos de outros contribuintes.
Enfim, nada acrescenta de significativo no sentido de embasar ou comprovar seus
argumentos.
Por fim, requer “seja afastada a pena de multa, tendo em vista que os dados
informados através da PER/DCOMP forem devidamente retificados anteriormente a notificação
do contribuinte”. No entanto, a única multa incidente no crédito tributário objeto do presente
processo é a de mora pela não extinção dos débitos compensados em seus vencimentos, a qual
em nada se relaciona a eventual retificação de dados anteriormente à notificação da contribuinte.
No mais, as alegações da recorrente, apresentadas na manifestação de
inconformidade e repisadas no recurso voluntário, já foram minuciosa e precisamente analisadas
no acórdão recorrido, cujo voto condutor transcrevo nos trechos que adoto como minhas razões
de decidir, com base no art. 50, § 1o, da Lei 9.784/99 e no art. 57, § 3o, do RICARF:
O presente processo versa sobre restituição e compensação, no qual o crédito se
refere ao saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre do ano-calendário de 2009, no valor
de R$ 2.115,52.
O crédito não foi reconhecido no Despacho Decisório devido ao fato de que o
não há saldo negativo na DIPJ, havendo um valor de IRPJ a pagar de R$ 274.214,12.
Consultando-se a DIPJ/2010, verifica-se no 4o trimestre a seguinte composição:

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.538 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908135/2012-31

Como se vê, foi apurado na DIPJ imposto de renda a pagar de R$ 274.214,12,
resultante da diferença entre o imposto devido de R$
[315.731,98]
193.039,19+122.692,79) e o IRRF de R$ 41.517,86.
Não consta do processo nenhuma documentação que comprove a existência de
qualquer saldo negativo de IRPJ.
Nas fls. 15 a 29, há comprovantes de rendimentos de aplicações de diversos
anos e trimestres. O documentos relativos ao 3o trimestre encontram-se nas fls. 24 a
27. O total do imposto retido soma a R$ 14.618,80 (7.497,49+6.996,04+125,27), o que
é insuficiente para a geração de saldo negativo.
O contribuinte anexa na fl. 31 um fragmento do Razão relativo a conta IRRF a
recuperar relativo ao período de 01/01/2009 a 31/05/2011, onde consta o IRRF do 3o
trimestre de 2009 no valor de R$ 2.115,52. Tal documento somente comprova a
contabilização de um item da DIPJ, mas, o seu valor é insuficiente para gerar saldo
negativo.
Como se vê, não há saldo negativo de IRPJ relativo ao 3o trimestre do ano-
calendário de 2009.
A interessada argumenta que ao indicar tal crédito na PER/DCOMP efetuou
com erro, o crédito seria oriundo de retenção na fonte de aplicações financeiras, e não
referente a saldo negativo a compensar.
Tal alegação não se sustenta, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte -IRRF,
tem a natureza jurídica de antecipação do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica -
IRPJ, devendo ser considerado como dedução no cálculo do Imposto de Renda a Pagar
na declaração anual de rendimentos, como dedução no cálculo do Imposto de Renda a
Pagar.
O saldo do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, IRRF, após o ajuste anual,
passará a constituir direito creditório para o ano seguinte, perdendo a natureza de mera
antecipação do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, para ser Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica pago a maior naquele período. O que se torna crédito
restituível para os períodos seguintes não são as antecipações, mas sim, o valor
negativo do IRPJ apurado ao final do período, que pode até vir a ser o mesmo valor,
contudo, com natureza jurídica diversa.
Os valores de IRRF constituem tão-somente parcelas, juntamente com outras,
discriminadas na Ficha 12 A – Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real, a
serem deduzidas do imposto sobre o lucro real, com o fim de apurar o IRPJ a pagar ou
saldo negativo de IRPJ.
Na verdade, o IRRF é uma mera antecipação do IRPJ devido e não pode ser
restituído, exceto, os casos de pagamento indevido. No caso sob análise, o
recolhimento do IRRF era devido, porém, o contribuinte utilizou o IRRF de R$
41.517,86 para fins de dedução do imposto de renda.
Destaque-se que as retenções de imposto foram feitas no código 3426 que se
referem a renda fixa. O art. 76 da Lei 8.981/95 dispõe que os rendimentos de renda
fixa integrarão o Lucro Real.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.538 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908135/2012-31

Portanto, não há que se falar em restituição/compensação de IRRF, como alega
a interessada na manifestação de inconformidade, mas sim de restituição/compensação
de créditos provenientes de saldo negativo de imposto de renda.
O art. 2o, § 4o, III da Lei 9430/96, prescreve que poderá ser deduzido para fins
de apuração do imposto a pagar o imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente
sobre receitas computadas na determinação do lucro real:
[...]
No caso em comento, o contribuinte já utilizou a dedução de IRRF, no montante
de IRRF de R$ 41.517,86, para fins de apuração do imposto de renda na DIPJ e não
pode pedir restituição do IRRF já deduzido.
Destaque-se que o contribuinte não apresentou prova alguma que o valor de R$
2.115,52 não está incluído no montante de R$ 41.517,86.
Ademais, mesmo que fossem considerados os valores de IRRF declarados pelo
contribuinte em [DCOMP], não seria suficiente para apuração de saldo negativo de
IRPJ.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital